Tribunal: TJES
Processo: 5019918-64.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019918-64.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KEILA REIS NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019918-64.2023.8.08.0012

RECORRENTE: KEILA REIS NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXTRATO DO SERASA. DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
KEILA REIS NASCIMENTO
em face de
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que utilizava o cartão de crédito administrado pelo requerido (2230 XXXX XXXX 9570), entrando em contato em agosto de 2022 para quitar um valor pendente (R$ 254,38). Mesmo realizado o pagamento, meses depois observou que seu nome estava inscrito no SERASA, tratando-se de uma suposta dívida referente a anuidade do cartão. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 10071838), o requerido informa que o contrato referente ao cartão de crédito previa a cobrança da anuidade, sendo que a autora deixou de pagar os valores devidos, motivo pelo qual seu nome foi lançado no SERASA.

A sentença (ID 10071847) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, julgo procedente em parte a pretensão autoral, para declarar a inexistência dos débitos junto à requerida, e dou por meritoriamente resolvida a causa, nos termos no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Confirmo a tutela ao seu tempo deferida (id.35466620), para determinar a exclusão do nome da autora dos registros de inadimplência apontados na inicial (Id. 35443334)
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10071850), reiterando o acolhimento do pedido de danos morais.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 10071854), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

O único ponto controvertido é o referente aos danos morais. Pois bem. Foi reconhecido em sentença que o débito cobrado pelo requerido era indevido, tanto que declarada sua inexistência. O pedido de dano extrapatrimonial foi negado unicamente pelo fato de a autora não ter anexado consulta de balcão do SPC/SERASA para fins de análise da Súmula 385 do STJ.

Diferentemente do magistrado de piso, entendo que o documento anexado ao ID 10071671 se presta a tal finalidade, considerando tratar-se de um Extrato do Serasa, demonstrando apenas
uma
negativação no valor de R$ 61,11 (sessenta e um reais e onze centavos) realizada pelo requerido, sendo que o mesmo a confirma no ID 10071838 - Pág. 11.

Assim, a restrição indevida gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. DANO IN RE IPSA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. 2. O Tribunal estadual fixou o valor indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como concluir pelo excesso no arbitramento da indenização sem adentrar nos aspectos fático-probatórios da causa, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 643845 MG 2014/0344999-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2015).

Logo, entendo por razoável fixar a quantia fixada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença prolatada no ID 10071847, a fim de condenar o requerido a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)